Tribunal: TJBA
Processo: 8016334-69.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8016334-69.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADO/APELANTE: ALBERTO MAGALHAES SANTOS Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM EMBARGANTE/APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, nos quais a parte embargante alega omissão e contradição quanto à análise da natureza jurídica do contrato e à taxa de juros aplicada, visando à rediscussão do mérito da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há contradição na utilização de parâmetro do BACEN para aferição da taxa de juros aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão aprecia expressamente a natureza jurídica do contrato, qualificando-o como empréstimo pessoal com garantia fiduciária de veículo, afastando a alegação de omissão. A adoção de parâmetro do BACEN compatível com a modalidade contratual (código 25471) demonstra coerência lógica entre fundamentação e dispositivo, inexistindo contradição. A pretensão de reexame da taxa de juros aplicada configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. A jurisprudência do STJ reafirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a natureza jurídica do contrato controvertido. 3. A utilização de parâmetro adequado do BACEN afasta a alegação de contradição quando há coerência entre fundamentação e dispositivo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 8016334-69.2022.8.05.0039, em que figuram como Embargante CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e Embargado ALBERTO MAGALHAES SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.